Tribunal: TJPA
Processo: 0812263-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812263-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0812263-30.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
PAULO SANTIAGO – OAB/PA 28.347

PACIENTE:
LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA – CPF 032.590.682-36

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0808608-11.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2º, II, §2°-A, I

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA EM REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR APLICADA EM REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS MÍNIMOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAUTELAR DE LIBERDADE. PRISÃO REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Assalto premeditado à van de entregas comerciais. Acionamento de alarme de pânico pelo motorista. Vítima vinha sendo seguida no dia anterior pelo paciente e pelo corréu.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Ser ilegal a prisão preventiva cumprida em desacordo com a sentença que aplicou pena em regime semiaberto, o que sustenta a revogação do decreto prisional.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de pressupostos e requisitos mínimos para a manutenção da prisão preventiva após sentença.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus concedido. Prisão preventiva revogada. Precedentes do STF.

Dispositivos relevantes:
Arts. 312 e 282, CPP.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUZA
, em razão de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA nos autos do processo de n° 0808608-11.2024.8.14.0401, mediante a qual o paciente foi condenado, em
24 de julho de 2024,
pelo crime de roubo majorado à pena de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias
de reclusão em regime
semiaberto
, mais 50 (cinquenta) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Da denúncia, anoto:

No dia, local e hora acima indicados, CLEBSON ALEX NASCIMENTO,
motorista da van pertencente à empresa SOUZA CRUZ
, começou a fazer as entregas dos materiais [cigarros] da referida empresa por volta das 07h00min quando saiu de um mercadinho no bairro da Terra Firme,
avistou uma motocicleta (modelo Titan, cor branca) que passou lentamente à frente da Van que conduzia
.

Notou que
era a mesma motocicleta que o havia seguido no dia anterior e estava com a placa “vedada”
.

Deste modo, ao deixar o local,
a moto continuou a segui-lo
. Dos autos consta que, em dado momento,
a moto passou à sua frente e bloqueou a passagem da VAN, obrigando-o a parar
.

Nesse instante, o motorista acionou o “botão de pânico” dentro da van, conforme orientação da empresa.
O condutor da motocicleta (não encontrado) levantou a blusa e exibiu uma arma de fogo
, com a intenção de intimidá-lo e anunciou que se tratava de um assalto.

Além disso, a vítima percebeu a
presença de um veículo (modelo Ford Ka, cor preta, placa QVD1G70) estacionado do outro lado da rua
. Após a ação do motociclista, os Denunciados saíram do carro e vieram em direção à VAN.

Nesse preciso instante, o motorista percebeu que um veículo da empresa Souza Cruz, conduzido por ODIRLEY BATISTA DA SILVA, o seguia e acionou alarme sonoro.

Com o barulho do alarme
, acionado por ODIRLEY,
o motoqueiro empreendeu fuga e os denunciados voltaram para o veículo FORD KA e saíram do local
. Em seu depoimento, CLEBSON informou que reconheceu de imediato os denunciados como sendo aqueles que saíram do carro no momento da abordagem do motoqueiro.

– Denúncia, ID 20972695

Narra a inicial que há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva em regime diverso daquele definido na sentença condenatória, haja vista que a cautelar estaria sendo cumprida pelo paciente em regime fechado.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva de
LUCAS
.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 21345734 a liminar foi indeferida, por ausência de comprovação sobre o regime de cumprimento da prisão preventiva do paciente.

Informações da autoridade coatora no ID 21676527, demonstrando que o paciente cumpre pena provisória em regime semiaberto.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 21716379).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da impetração.

Do estudo dos autos, verifica-se que o paciente foi condenado à pena de reclusão em regime semiaberto e – conforme já demonstrado pela autoridade coatora no ID 21676527; está custodiado provisoriamente em regime igualmente semiaberto.

Dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva conforme prevê o Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada

Da imputação ao Paciente, anoto:

A vítima Clebson Alex Nascimento Paixão relatou que estava conduzindo a Van da empresa SOUZA CRUZ quando, ao entrar na Rua Jabatiteua, percebeu que estava sendo seguido por um motociclista.

Que ao parar no primeiro estabelecimento para entregar produtos, o motociclista (assaltante) ficou aguardando atrás da Van. Quando saiu para fazer a segunda entrega, o motociclista o ultrapassou, voltou e foi em sua direção e exibiu uma arma de fogo para forçá-lo a parar o veículo.

Relatou que, diante da ameaça, parou a Van, momento em que os acusados Douglas Abílio e
Lucas Franca

saíram de um Ford Ka preto (Placa QVD-1G70) e se dirigiram à Van para realizar o transbordo da mercadoria
. Que um veículo de escolta da SOUZA CRUZ, que estava acompanhando a carga, ativou a sirene.

Que ao perceber a presença da escolta, os acusados tentaram fugir, mas foram capturados pelos agentes da escolta e policiais.

– Denúncia

Há, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, divergência jurisprudencial sobre a manutenção da prisão preventiva quando da prolação de sentença condenatória que fixa pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Vejamos:

Agravo regimental no habeas corpus.

2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

3. Somente em casos excepcionais, desde que
respeitada a proporcionalidade
,
admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.
Não cabimento neste caso concreto.

4. Precedentes.

5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva do agravante, sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP pelo juízo de origem.

(HC 234648 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES,
Segunda Turma
, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-03-2024 PUBLIC
05-03-2024
)

Agravo regimental em habeas corpus.

2. Prisão preventiva. Manutenção por sentença.

3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691.

4.
Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime
. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(HC 235889 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda Turma
, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC
10-04-2024
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: INCOMPATIBILIDADE. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE: NA ESPÉCIE, NÃO VERIFICADA.

1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva.

2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. As cautelares diversas da prisão versadas no art. 319 do CPP foram inseridas no ordenamento jurídico pátrio (Lei nº 12.403, de 2011) exatamente com o objetivo de por fim ao que a doutrina denominava de bipolaridade cautelar, vigente até então (com apenas duas opções diametralmente opostas, prisão preventiva ou liberdade provisória), de modo que mostra-se impróprio chancelar a criação, sem razão justificável, de nova cautelar — “prisão preventiva harmonizada”.

4.
Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva.

5. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.

(HC 236303 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma
, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC
09-05-2024
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(HC 241600 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024)

A partir do estudo da jurisprudência pátria, compreende-se a necessidade de adequação das hipóteses à casuística.

Da sentença, não verifico pormenorização do quadro fático e jurídico do paciente capaz de ensejar a permanência da cautelar de liberdade decretada.

Como fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, referiu o magistrado sentenciante:

Tendo em vista que os réus se encontram presos e os requisitos legais da medida cautelar restritiva de liberdade mostram-se presentes desde o início do feito, bem como diante da presente condenação e por ter cometido crime que compromete gravemente a paz social e, consequentemente, a ordem pública, entendo, estar presentes os requisitos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do CPP (ordem pública e aplicação da lei penal), razão pela qual mantenho suas prisões e nego-lhes o direito de apelar em liberdade.

– Sentença condenatória

Ademais, registro se tratar de réu primário, não havendo, neste sentido, recomendação de manutenção da prisão pautado no risco de reiteração delitiva.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

1. Não há manifesta ilegalidade se a sentença condenatória manteve os
fundamentos da prisão preventiva, a qual foi decretada com a indicação de motivação concreta, evidenciada no risco de reiteração delitiva, uma vez que o réu "responde por outros processos, nesta Comarca
, e já foi condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes".

2. Como a sentença fez expressa referência no sentido de que "permanecem hígidos os motivos que ensejaram a prisão preventiva", verifica-se situação diversa da julgada nos precedentes trazidos pelo agravante, nos quais não houve menção à subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar anteriormente.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 786.866/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU CONDENADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem a observância do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Não foram apontados elementos concretos a justificar a segregação provisória. Nem mesmo a quantidade de entorpecentes apreendidos - 12 gramas de crack e 33 gramas de maconha - ou as circunstâncias do flagrante - realizado em patrulhamento de rotina -, podem ser consideradas relevantes a ponto de autorizar, por si sós, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando, ao que tudo indica e conforme se infere da sentença, trata-se de réu primário e sem antecedentes.

3.
Ausentes os requisitos para o decreto de prisão preventiva, mostra-se ilegal a manutenção de custódia cautelar, ainda que após a sentença condenatória recorrível.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
permitir ao paciente aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso de apelação
, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

(STJ - HC: 411375 SP 2017/0196792-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

Por todo o exposto, filio-me à tese de ausência de pressupostos mínimos para manutenção da cautelar de liberdade, pelo que
CONCEDO
a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de
LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA
nos autos do processo de n°
0808608-11.2024.8.14.0401.

Expeça-se o competente alvará de soltura.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 07/10/2024